Tribunal: STF
Processo: ARE 1592540
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-22
Data de publicação: 2026-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO § 2º DO ART. 1.035 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO ART. 327 DO REGIMENTO
INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE INDICATIVO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL SUPOSTAMENTE CONTRARIADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 56 NÃO COMPROVADO.  IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que, em 12.12.2024, deu provimento ao Agravo de Execução Penal
n. 8003531-56.2024.8.21.0001, interposto pelo Ministério Público:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRISÃO DOMICILIAR MEDIANTE
A INCLUSÃO NO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO A APENADO DO REGIME SEMIABERTO. REVISÃO DE POSICIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. DECISÃO CASSADA NO PONTO AGRAVADO. 
RECURSO PROVIDO” (fl. 8, e-doc. 17).

Embargos infringentes opostos pela defesa foram rejeitados
(e-doc. 27).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter a Terceira Câmara Criminal do Tribunal estadual negado vigência “ao que dispõe a Súmula Vinculante n. 56, bem como ao princípio da legalidade e da individualização da pena” (fl. 5, e-doc. 33).

Sustentou que “a inclusão do recorrente no sistema de monitoramento eletrônico, pelo juízo de piso, se deu na medida em que não há vagas suficientes no regime semiaberto para o cumprimento da pena” (fl. 5, e-doc. 33).

 Ressaltou que “o Supremo Tribunal Federal já decidiu em sede de Recurso Extraordinário (RE n. 641.320) que, na inexistência de casas prisionais compatíveis com o regime de execução da pena, especialmente dos regimes semiaberto e aberto, é cabível o cumprimento em regime menos gravoso. Cabe referir, ainda, que a decisão deu origem à Súmula Vinculante n. 56, aprovada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no dia 29.06.2015: ‘A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nesta hipótese, os parâmetros fixados no Recurso Extraordinário (RE) 641320’” (fl. 5, e-doc. 33).

Asseverou que “a ausência de vagas em sistema compatível com o regime de cumprimento de pena do recorrente não autoriza a segregação no regime fechado” (fl. 5, e-doc. 33).
 
Afirmou que “se está diante de um preso de risco, uma vez que o recorrente cumpriu pena em regime fechado com representantes de galerias, cultivando inimizades no interior do cárcere e, assim, as ameaças são constantes” (fl. 5, e-doc. 33).

Pediu “seja o presente Recurso Extraordinário integralmente conhecido e provido para o fim de reformar o acórdão proferido pela 3ª Câmara Criminal do
e. TJRS” (fl. 7, e-doc. 33).

3. Em 11.9.2025, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo agravante, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal estadual, Desembargador Sérgio Miguel Achutti Blattes, inadmitiu o recurso, pelo fundamento de ausência de preliminar de repercussão geral (e-doc. 36).

4. No agravo, o agravante salienta que, “ao contrário do que se afirma, a parte agravante expôs de maneira clara e suficiente a repercussão geral da matéria constitucional discutida, atendendo substancialmente às exigências legais. A preliminar foi expressamente abordada nas razões do recurso extraordinário, destacando-se a relevância da controvérsia para a coletividade, para o sistema de justiça criminal e para a interpretação uniforme da Constituição Federal, nos exatos termos do art. 1.035, caput e § 2º, do CPC”
(fl. 4, e-doc. 42).
Pede provimento do agravo e a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal (fl. 5, e-doc. 42).

5. Em 10.3.2026, determinou-se fosse oficiado ao juízo do Primeiro Juizado da Primeira Vara de Execuções Criminais da comarca de Porto Alegre/RS, para prestar informações sobre o cumprimento da pena
pelo agravante, esclarecendo especialmente sua situação e se estaria cumprindo pena em estabelecimento compatível com o regime semiaberto para o qual progrediu.

As informações requisitadas não foram prestadas no prazo determinado (certidão, e-doc. 100), e os autos vieram-me conclusos, em 16.3.2026.

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

6. Razão jurídica não assiste ao agravante.

7. No presente recurso extraordinário com agravo, pretende-se afastar o óbice processual pelo qual inadmitido o recurso extraordinário. Nele pleiteia-se reconhecimento de descumprimento, pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal estadual, “ao que dispõe a Súmula Vinculante n. 56, bem como ao princípio da legalidade e da individualização da pena” (fl. 5, e-doc. 33)

8. O agravante foi intimado do acórdão recorrido do Tribunal estadual, em 2.7.2025 (e-doc. 28), mas não há, no recurso extraordinário por ele interposto, preliminar de repercussão geral de questão constitucional.

A preliminar de repercussão geral é dever do recorrente, e não procedimento facultativo. A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza exame do recurso, ainda que o tema em debate seja objeto de outro recurso com repercussão geral reconhecida por este Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. INEXISTÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 282, 284, 287
E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.228.143-ED-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 4.4.2025).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 
2. Constitucional, Penal e Processual Penal. 
3. Latrocínio na forma tentada. Art. 157, § 3º, parte final, do Código Penal. Corrupção de menores. Art. 244-B da Lei 8.069/1990. 
4. Pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. Ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral. Art. 102, § 3º, da Constituição Federal, c/c o art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. (...)
7. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.378.101-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.9.2024).

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS EM DISCUSSÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Questão de Ordem no AI 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, decidiu que ‘é de exigir-se a demonstração de repercussão geral
das questões constitucionais discutidas em qualquer recurso extraordinário, incluído o criminal’. 
2. Os recorrentes, na petição do recurso extraordinário, não apresentaram preliminar formal e fundamentada de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, o que atrai a incidência do
art. 327, § 1º, do RI/STF. Precedentes. 
3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n.  1.343.637-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.11.2021).

9. No recurso extraordinário, não há indicação do dispositivo constitucional pretensamente contrariado pelo acórdão recorrido, limitando-se o agravante a sustentar que houve ofensa “ao que dispõe a Súmula Vinculante n. 56, bem como ao princípio da legalidade e da individualização da pena” (fl. 5, e-doc. 33), o que atrai a incidência da Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE. INTERESSES INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS QUE VERSEM SOBRE MATÉRIA TRIBUTÁRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA A, DO ART. 102, III, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. ART. 62 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REQUISITOS DA RELEVÂNCIA E URGÊNCIA. INOVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.180/2001. EFICÁCIA. INCIDÊNCIA DO ART. 2º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 32/2001. AGRAVO NÃO PROVIDO” (ARE n. 1.354.485-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NO ART. 102, INCISO III, ALÍNEA A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. SÚMULA 284/STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF” (RE n. 1.361.445-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.3.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS ALEGADAMENTE CONTRARIADOS. SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (ARE n. 1.162.348-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).

10. Ainda que se pudessem superar esses óbices, o que não se dá na espécie, melhor sorte não teria o agravante.

11. No julgamento do agravo em execução penal, o Tribunal estadual deu provimento ao recurso ministerial e revogou a decisão do juízo de primeira instância, que tinha concedido prisão domiciliar ao recorrente, e determinou “que o apenado seja recolhido em casa prisional no regime semiaberto” (fl. 7, e-doc. 17). Confiram-se trechos do voto proferido nos embargos de divergência:
“Vê-se que, ante o argumento de ausência de vagas, foram concedidas ao agravado possibilidades – monitoramento eletrônico e prisão domiciliar – legalmente incompatíveis com o regime prisional que deveria cumprir (semiaberto). Percebo que a decisão judicial atacada está, portanto, validando verdadeira progressão de regime
per saltum, uma vez que presumiu a ausência de vagas, sem contudo analisar e fundamentar concretamente tal inexistência para concessão de benefícios, necessidade que se eleva, mesmo que para se proferir decisão que, juridicamente, encontra amparo na jurisprudência das Cortes Superiores. 
Com a devida vênia, além de se ter que inferir a ausência de vaga no regime adequado pela consabida realidade do sistema carcerário gaúcho, assim também o déficit de aquisição de tornozeleiras, nada é referido sobre qualquer ordem de preferência. Outro apenado, já há mais tempo em regime aberto, ou com saldo de pena inferior, mais próximo do livramento condicional, não estaria sendo preterido em favor do agravado? 
Tal situação, além de se consubstanciar em afronta ao sistema progressivo, gera imenso descompasso na cumprimento de penas no estado, pois indivíduo que deveria cumprir pena no regime semiaberto está, faticamente, em prisão domiciliar com nenhuma condição de mínima vigilância, e, destarte, em situação muito mais benéfica que outros apenados, responsáveis por crimes menos graves e em regimes menos gravosos, em ofensa direta ao princípio da individualização da pena. 
No caso concreto, entendo manifestamente incabível a concessão de monitoramento eletrônico e de prisão domiciliar ao agravado, o qual estava até então recolhido no regime fechado, condenado por delitos graves (tráfico de drogas (2x), receptação, posse de arma de fogo de uso restrito) e com expressivo saldo de pena a cumprir (mais de 09 anos), cuja previsão de término consta como 10.10.2034. 
Nesse sentido do quanto exposto acima, já decidiu esta Corte: (...)
O voto condutor do acórdão destaca, acertadamente, que ‘ao ser tolerante com o cumprimento da norma posta, estamos sendo lenientes com o Estado, levando-o a permanecer inerte ao cumprimento das suas obrigações. Ao flexibilizar, em massa, o cumprimento da pena em regime semiaberto em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, percebi que estamos incentivando o Estado a não agir de forma veemente e urgente na crianção, por exemplo, de mais vagas em estabelecimentos prisionais, entre tantas outras responsabilidades que lhe cabem.’
Destarte, afora ressalvas quanto ao papel do juiz de suplementar eventuais falhas legislativas, de políticas públicas e ações governamentais, as circunstâncias pessoais do apenado reforçam a convicção da inadequação, também em concreto, de o embargante permanecer sob mínima vigilância estatal. 
Isso posto, voto por desacolher os embargos infringentes, para fins de manter a decisão da maioria que cassou a parte da decisão que deferiu a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico ao apenado, determinando seu recolhimento em casa prisional no regime semiaberto” (fls. 5-6, e-doc. 27).

12. Enuncia-se na Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal: “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.

O objetivo da Súmula Vinculante n. 56 é “evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença; ou cumpra pena em regime mais gravoso do que o autorizado por lei, em razão
da inexistência de vagas ou de condições específicas que o possibilitem”
(Rcl n. 40.371-MC, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 18.5.2020).

 Extrai-se da ementa do Recurso Extraordinário n. 641.320, no qual fixados os parâmetros do Tema n. 423 da repercussão geral por este Supremo Tribunal:
“I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; 
II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como ‘colônia agrícola, industrial’ (regime semiaberto) ou ‘casa de albergado ou estabelecimento adequado’ (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas ‘b’ e ‘c’);
III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: 
(i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas;
(ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas;
(iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”.

13. Na espécie, o Tribunal estadual, embora tenha revogado a decisão pela qual incluído o agravante em prisão domiciliar, determinou “que o apenado seja recolhido em casa prisional no regime semiaberto”.

O agravante não comprovou inexistência atual de vaga em estabelecimento compatível com regime semiaberto.

Descabido cogitar-se de contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal na espécie.

14. Ademais, para rever o assentado no acórdão impugnado e eventualmente afastar a premissa de existência, na localidade do apenado, de vagas em estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos eletrônicos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“Direito Penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário. Execução penal. Prisão domiciliar por falta de vagas no regime semiaberto. Monitoramento eletrônico. Súmula Vinculante n. 56. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (...)
3. Nos termos da Súmula Vinculante nº 56/STF, a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime mais gravoso, devendo-se observar os parâmetros fixados no RE 641.320/RS. 
4. O Tribunal de origem constatou que o apenado não registrou faltas disciplinares e remiu parte da pena pelo trabalho, justificando a manutenção da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. 
5. O reexame da decisão demandaria incursão no conjunto fático-probatório, vedado pela Súmula nº 279/STF. (...)
6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RE
n. 1.537.667-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 15.5.2025).

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II, E XLVI, DA LEI MAIOR. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DE VAGAS. APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS. RE 641.320/RS. TEMA Nº 423. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 
2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 
3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.342.581-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22.10.2021).

Nada há a prover quanto às alegações do agravante.

15. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 22 de março de 2026.	

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora